Tribunal: TJDFT
Processo: 0705496-10.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0705496-10.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONIE PETER FERNANDES DA SILVA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo o recurso interposto por RONIE PETER FERNANDES DA SILVA (ID no 20667882) contra a sentença de ID no 20667877, tendo em vista que se encontram presentes todos os requisitos (intrínsecos e extrínsecos) para a regular admissibilidade. E o faço no efeito legal (art. 1.012, caput, do NCPC). Demonstrativo de preparo no ID no 13028479. Contrarrazões no ID no 20667889. Publique-se. Intime-se. Com o advento da preclusão, retorne-se o feito concluso. Brasília, 23 de outubro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator